Tribunal: TJSP
Processo: 2235209-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Imissão de Posse – Decisão que deferiu a tutela antecipada determinando aos réus a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 60 dias - Inconformismo dos réus - Perda de objeto - Reconsideração da decisão agravada – Recurso não conhecido.